Tribunal: TJES
Processo: 0006580-73.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006580-73.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCKON SABADINE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Mayckon Sabadine de Souza contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A denúncia narrou que, em 24 de agosto de 2022, o réu subtraiu um fone de ouvido exposto à venda em estabelecimento comercial. A defesa pleiteia: (i) absolvição por atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância; (ii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) reconhecimento de bis in idem na valoração de antecedentes e reincidência; (iv) aplicação da causa de diminuição de pena do art. 155, § 2º, do CP; (v) regime inicial mais brando; e (vi) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição com base no princípio da insignificância; (ii) examinar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) verificar a ocorrência de bis in idem entre os maus antecedentes e a reincidência; (iv) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do §2º do art. 155 do CP; (v) determinar o regime inicial de cumprimento da pena; e (vi) averiguar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da insignificância exige, além do reduzido valor do bem, a ausência de reprovabilidade acentuada na conduta, periculosidade social da ação e habitualidade delitiva, requisitos não presentes no caso, diante do histórico criminal do réu.

A condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao fato, mas por crime praticado anteriormente, pode ser considerada como maus antecedentes, nos termos da jurisprudência do STJ.

A valoração negativa das circunstâncias do crime com base na subtração ocorrida em local com circulação de pessoas não é idônea para exasperar a pena-base, impondo-se o decote da referida circunstância.

A pena-base deve ser redimensionada para 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, com 12 dias-multa, considerando-se apenas os maus antecedentes como circunstância judicial negativa.

A agravante da reincidência deve ser afastada, já que não há condenação transitada em julgado por fato anterior ao crime em julgamento.

A atenuante da confissão espontânea está presente, permitindo a redução da pena em 1/6, mas limitada ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A causa de diminuição do §2º do art. 155 do CP é inaplicável em razão dos maus antecedentes do réu, conforme precedentes do TJES e do STJ.

Com a pena definitiva fixada em 1 ano de reclusão, é cabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, dada a existência de maus antecedentes, conforme veda o art. 44, III, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os maus antecedentes e a habitualidade delitiva inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância no crime de furto de bem de pequeno valor.

A condenação com trânsito em julgado posterior ao fato, mas relativa a crime anterior, pode ser valorada como maus antecedentes, mas não configura reincidência.

A valoração negativa das circunstâncias do crime exige fundamentação idônea e concreta, sob pena de nulidade da dosimetria.

É incabível a causa de diminuição prevista no art. 155, §2º, do CP, quando o réu possui maus antecedentes.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige a ausência de maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, III; 59; 65, III, "d"; 155, caput e §2º; 33, §2º, "c". STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.672.376/TO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 30/4/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.298.439/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 10/10/2023, DJe 16/10/2023; TJES, ApC 0004754-16.2020.8.08.0024, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 3/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006580-73.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCKON SABADINE DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006580-73.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCKON SABADINE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MAYCKON SABADINE DE SOUZA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155,

caput
,

do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de agosto de 2022, o denunciado subtraiu para si um fone de ouvido que estava exposto à venda no interior do estabelecimento comercial Kalinski Acessórios.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) a absolvição por atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) reconhecimento de
bis in idem
entre os maus antecedentes e a reincidência; (IV) aplicação da causa de diminuição de pena contida no artigo 155, §2º, do Código Penal; (V) regime inicial mais brando; e (VI) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do auto de apreensão, auto de restituição (entrega), boletim unificado n. 48701983, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do apelante em relação ao crime de furto.

Inobstante não tenha sido interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva na esfera policial, esclarecendo ser usuário de crack e já ter sido autuado cinco vezes por crime de furto.

A vítima Marcos Antonio Bressiani Gomes, na esfera judicial, relatou que no dia dos fatos havia vários clientes no local quando o réu entrou, pegou o fone e colocou debaixo de sua camisa, deixando o local em seguida. Em tentativa de furto a outra loja o acusado foi detido, sendo apreendido o fone.

No mesmo sentido, o policial militar Alexandre dos Santos Freitas afirmou, em sede de audiência de instrução e julgamento, que realizou a abordagem do réu e uma mulher, sendo apreendido o fone de ouvido subtraído da loja da vítima.

Em relação ao pleito absolutório por atipicidade da conduta, ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese, verifico que o recorrente possui histórico de reiteração na prática de crimes, inclusive com condenação transitada em julgado.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do especial, fundamentando-se na Súmula n. 83 do STJ, em razão do entendimento consolidado de que a reincidência e a habitualidade delitiva inviabilizam, em regra, a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de objeto com valor reduzido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, baseada na Súmula n. 83 do STJ, foi correta. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de bem de pequeno valor. 4. No caso dos autos, a existência de circunstância envolvendo a subtração de uma arma branca, com o intuito de lesionar um desafeto confirma a periculosidade do agente. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "A reincidência e a habitualidade delitiva inviabilizam, em regra, a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de objeto com valor reduzido". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 2.594.538/RJ, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025. (AgRg no AREsp n. 2.672.376/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime de furto, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.

Subsidiariamente, pugnou a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados.

Observo que a douta Magistrada valorou acertadamente os maus antecedentes do réu, ao considerar a condenação criminal nos autos n. 0010888-25.2021.8.08.0024, cujo trânsito em julgado é datado de 10 de março de 2023, ou seja, data posterior ao fato apurado nestes autos, o que autoriza o reconhecimento dos maus antecedentes, mas não da reincidência.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. TESTEMUNHOS INDIRETOS. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. PRECLUSÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. "(...) condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes". (AgRg no AREsp n. 2.298.439/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023). [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 988.103/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

Houve, ainda, a valoração negativa das circunstâncias do crime, ao argumento de que a subtração ocorreu em local onde pessoas exerciam atividade laborativa. Tal argumento, entretanto, não é idôneo à exasperação da pena-base, não fugindo ao comum previsto para o tipo penal.

De rigor, portanto, o decote de tal circunstância.

A fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, utilizo-me da redução proporcional ao valor empregado na sentença,
fixando a pena-base em
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e 12 (doze) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Quanto à agravante da reincidência, verifico assistir razão a defesa ao requerer o decote, tendo em vista que a MM. Juíza consignou que o réu ostenta outros 7 (sete) registros criminais por furto, sendo que 5 (cinco) delas estão em trâmite, 1 (uma) delas foi arquivada por absolvição sumária e a restante foi valorada enquanto maus antecedentes, já que o trânsito em julgado ocorreu em data posterior à data do fato apurado no presente processo.

Desta forma, decoto a agravante da reincidência.

Em razão da confissão espontânea, a pena deve ser reduzida em 1/6 (um sexto), entretanto, em razão da expressa vedação de fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ,
fixo a pena em 1 (um) ano de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
a qual torno definitiva, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena
.

Destaco, neste ponto, ser inviável o reconhecimento da causa de diminuição contida no artigo 155, 2º, do Código Penal, em razão dos maus antecedentes do réu.

Acerca do tema destaco precedente jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM ADEQUADO. PRIVILEGIADO. PRIMARIEDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A defesa questiona apenas a dosimetria. Na 1ª fase, de análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado sentenciante negativou os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime, apresentando fundamentação concreta. 2. No que tange aos antecedentes, o documento de fl. 10 comprova que o réu possui condenação, por fato anterior, transitada em julgado. 3. Com relação aos motivos, de fato, são injustificáveis e reprováveis, uma vez que o réu confessou que praticou o furto para quitar dívidas de drogas e adquirir entorpecentes. Precedente desta Câmara. 4. No que concerne às circunstâncias do crime, adequada a negativação, diante da audácia e maior reprovabilidade, eis que praticado em estabelecimento comercial, durante o expediente, com grande circulação de funcionários e clientes. 5. Quanto à aplicação do furto privilegiado, o magistrado ressaltou que o réu não faz jus, eis que a norma exige a primariedade, o que não é o caso dos autos, pois reconhecidos os maus antecedentes do réu. Precedente do C. STJ: 6. Sem razão à defesa na pretensão de revisão da dosimetria. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0004754-16.2020.8.08.0024, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 3/10/2023).

Considerando o decote da reincidência e a fixação da pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão,
fixo o regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, inviável o pleito pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ser a medida recomendável, em razão dos maus antecedentes, conforme dispõe o artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)